Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710391-22.2019.8.07.0006 RECORRENTE: TELMA EVANGELISTA DE SOUZA SOARES RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. EXTINÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. I. Consoante a inteligência do artigo 922 do Código de Processo Civil, acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada, desprovido de animus novandi, conduz à suspensão – e não à extinção – da execução. II. Realizado negócio jurídico de cunho processual para permitir o pagamento parcelado da dívida, remanesce íntegro o crédito que constitui o objeto da execução, com todos os seus apanágios, dentre os quais a exigibilidade. III. Acordo celebrado para possibilitar ao executado a adimplemento parcelada da dívida não pode respaldar o acolhimento dos embargos à execução e a extinção da execução por suposta inexigibilidade da obrigação. IV. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 922 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a cobrança do valor total da dívida, em razão de acordo feito com a parte recorrida, de forma parcelada, abarcando um montante inferior ao inicialmente devido. Defende que o acordo realizado põe fim ao processo de execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 922 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005